Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730511-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: RICARDO GARCIA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, em face da sentença (ID 17996907) da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), ajuizada em desfavor de RICARDO GARCIA FERREIRA, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das despesas condominiais vencidas no período de 15/04/2019 a 25/09/2019, no valor de R$ 4.523,71 (quatro mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), bem como das taxas que vencerem no curso do processo, até o trânsito em julgado da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Nas suas razões (ID 17997064), sustenta que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação todas as parcelas vincendas até o adimplemento da obrigação, nos termos no artigo 323 do Código de Processo Civil – e não apenas até o trânsito em julgado da sentença, em respeito ao princípio da economia processual. Nesses termos, pugna pela reforma da sentença quanto a este ponto. Preparo regular (ID 17997065). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja: a possibilidade de inclusão, no cálculo do débito perseguido, das prestações que vencerem no curso da execução (IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000). No referido Processo, a eminente relatora, Desembargadora Carmelita Brasil, determinou a suspensão de todas as causas que versam sobre a matéria. Confira-se: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I.”. Desse modo, considerando que a controvérsia objeto do presente recurso está relacionada à matéria debatida no IRDR apontado acima, determino o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da questão. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator